Tribunal: TCU
Processo: 005.407/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Fundação Universidade Federal de Sergipe, POR MEIO DO ACÓRDÃO 676/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 033.419/2023-0

Inteiro teor:
Acórdão 7775/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do monitoramento do Acórdão 676/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu da representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE/SRP) 18/2023, promovido pela Universidade Federal de Sergipe, que teve por objeto contratação de serviços de instalação de infraestrutura para sistema de cabeamento estruturado para redes de telefonia, lógica e elétrica, com fornecimento de materiais, em grupo único. Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), inserto à peça 15, no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7 e subitens, do Acórdão 676/2024-TCU-Primeira Câmara , de 30/1/2024; b) encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS); c) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 033.419/2023- 0), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.407/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.